Tribunal: STF
Processo: HC 222054
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ÓBICE DA SÚMULA 7. CONTAMINAÇÃO DA PROVA DERIVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que tange à tese de quebra da cadeia de custódia, a decisão ora agravada concluiu que os elementos dos autos evidenciam que a reversão do entendimento da Corte local demandaria a análise de elementos fáticos, providência inviável nos termos da Súmula 7/STJ, visto que o acórdão, embora tenha reconhecido o manuseio do corpo de delito pelos policiais civis, concluiu pela existência de outras provas da prática delitiva, tais como os depoimentos e interceptações telefônicas. 



    2. A defesa, irresignada, interpõe este agravo regimental, salientando que todas as provas são diretamente derivadas dos exames realizados pelos investigadores de polícia, reiterando o entendimento de que houve quebra da cadeia de custódia, a tornar todo o conjunto probatório nulo, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.



    3. Todavia, a tese de que todas as demais provas mencionadas são diretamente derivadas dos fatos que ensejaram a quebra de custódia não foi analisada pela Corte local, motivo pelo qual evidencia-se a impossibilidade de conhecer-se do tema no âmbito de recurso especial, ante a ausência de prequestionamento. Caberia à defesa ventilar o tema no âmbito de embargos de declaração. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer “a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para determinar o retorno dos autos ao E. Superior Tribunal de Justiça, para que seja devidamente analisada a ocorrência da quebra da cadeia de custódia e os efeitos dela decorrentes em relação às demais provas”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



6. Conforme assentou o STJ, “no que tange à tese de quebra da cadeia de custódia, a decisão ora agravada concluiu que os elementos dos autos evidenciam que a reversão do entendimento da Corte local demandaria a análise de elementos fáticos, providência inviável nos termos da Súmula 7/STJ, visto que o acórdão, embora tenha reconhecido o manuseio do corpo de delito pelos policiais civis, concluiu pela existência de outras provas da prática delitiva, tais como os depoimentos e interceptações telefônicas”.



7. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pela autoridade impetrada, no sentido de que “a tese de que todas as demais provas mencionadas são diretamente derivadas dos fatos que ensejaram a quebra de custódia não foi analisada pela Corte local, motivo pelo qual evidencia-se a impossibilidade de conhecer-se do tema no âmbito de recurso especial, ante a ausência de prequestionamento”. Da mesma forma, não é possível o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator